Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-27.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008541-27.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO - CPF: 045.996.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1008541-27.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Processo na origem:
Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1054982-74.2019.8.11.0041

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
Ação de Reparação de Danos Materiais
– MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

Conflito Negativo de Competência nº 1008541-27.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Processo na origem:
Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1054982-74.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 19.03.2020, de declínio de competência (Id 39747487).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
Antonio Reginaldo Galdino Delgado
contra o
Banco Do Brasil S/A
, que pretende a condenação do requerido ao pagamento de importância devida pela não atualização dos valores depositados a título do fundo PIS/PASEP.

Alega que a competência para julgamento da matéria é afeta à Vara Cível, porquanto no presente caso, embora figure no polo passivo do feito instituição financeira, a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, mas matéria de natureza eminentemente cível, decorrente da prática de suposto ato ilícito.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id 40581968, no sentido de que a ação discute a má gestão nos cálculos dos rendimentos bancários realizados pela instituição financeira ré, na condição de administradora e depositária do rendimento, cujas operações são intimamente ligadas à matéria de Direito Bancário, pois tratam de rendimento interno de conta corrente, hipótese prevista no §1º do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM, de modo que a Vara Especializada em Direito Bancário é a competente para processar e julgar o feito.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência do presente conflito. (Id. 40665483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1008541-27.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Processo na origem:
Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1054982-74.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para
o
julgamento da
Ação de Reparação de Danos Materiais
ajuizada por
Antonio Reginaldo Galdino Delgado
contra o
Banco Do Brasil S/A
, que pretende a condenação do requerido ao pagamento de importância devida pela má gestão dos valores depositados a título do fundo PIS/PASEP.

Pois bem.

Dispõe o artigo 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8º, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1º, 2º, 3º e 4º Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Observa-se que o §2º exclui da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, como no presente caso.

Assim se diz porquanto o autor fundamenta os pedidos da ação na prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida, consubstanciado na má gestão dos depósitos do programa PIS/PASEP, notadamente porque, segundo alega, não teria preservado na conta do autor o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18.08.1988), bem como não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dessa forma, ao que se verifica, a ação não apresenta discussão que demande a análise de operações financeiras em si, porquanto o autor não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim a suposta prática de negligência, imprudência ou imperícia na gestão do fundo PIS/PASEP de sua conta, de modo que não se mostra afeta à Vara Especializada em Direito Bancário, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.

Em sentido semelhante:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1) Demanda objetivando a correção de defasagem sobre os depósitos existentes na conta PASEP de titularidade do autor. 2) Muito embora a parte ré seja prestadora de serviços bancários, in casu, a instituição financeira, de acordo com o disposto no artigo 5º, da Lei Complementar 08, de 1970, apenas operacionaliza o Fundo que, na verdade, é mantido pelo Poder Público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. 3) Não há, portanto, relação de consumo entre as partes a atrair a competência da Câmara Cível Especializada. 4) Procedência do conflito para fixar a competência da Câmara Cível Comum para processar e julgar a apelação cível objeto deste incidente.” (0009555-46.2017.8.19.0000 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA, Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 12/06/2017 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Assim também:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LIDE DE NATUREZA CIVIL - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - CONFLITO IMPROCEDENTE. Versando a causa sobre matéria de natureza tipicamente civil não se submete às regras específicas do direito bancário , devendo ser aplicado ao presente caso a exceção prevista no § 2º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento 004/2008/CM.” (N.U 1014083-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018))”.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Reclamação cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais – – INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CONTEÚDO FINANCEIRO – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Após a análise dos Autos de origem, extrai-se que a ação não traz matéria afeta à Vara Especializada, uma vez que objetiva somente a reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude praticada por funcionário da reclamada. Ou seja, não se trata de discussão de matéria de conteúdo financeiro – discussão de cláusulas contratuais - para justificar a competência da Vara Especializada de Direito Bancário.” (N.U 1008474-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Posto isso,
julga-se procedente
o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para julgamento da
Ação de Reparação de Danos Materiais
ajuizada por
Antonio Reginaldo Galdino Delgado
contra o
Banco Do Brasil S/A
, que pretende a condenação do requerido ao pagamento de importância devida pela má gestão dos valores depositados a título do fundo PIS/PASEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020